Tribunal: TJSP
Processo: 1039797-10.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*CAMBIAL – Duplicata – Prestação de serviços (venda de kit fotográfico) – Ação declaratória de nulidade de título de crédito c/c indenização por danos morais – Alegação de inexistência de relação negocial – Ré que juntou aos autos o contrato celebrado entre as partes e as tratativas realizadas – Autora que não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC –

Ementa:
*CAMBIAL – Duplicata – Prestação de serviços (venda de kit fotográfico) – Ação declaratória de nulidade de título de crédito c/c indenização por danos morais – Alegação de inexistência de relação negocial – Ré que juntou aos autos o contrato celebrado entre as partes e as tratativas realizadas – Autora que não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC – Sentença mantida – Recurso não provido*